Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-21.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 'comprovante de contratação de crédito unificado com proteção' - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 'comprovante de contratação de crédito unificado com proteção' - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova, regra de julgamento, que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida – Apelo improvido".

"DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA – QUANTUM FIXADO - Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art. 536, §1o e 537, 'caput', do NCPC – Cabível, ainda, a manutenção do valor fixado a título de multa, de R$1.000,00 por desconto indevido, eis que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001535-21.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MAURÍCIO RIOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-21.2019.8.26.0150 -Voto no
2
VOTO No: 37579
APEL.No: 1001535-21.2019.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : MAURÍCIO RIOS DA SILVA (JUST GRAT)
JUÍZA : FERNANDA SALVADOR VEIGA
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 'COMPROVANTE DE
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO UNIFICADO COM
PROTEÇÃO' - INTERESSE RECURSAL - Decisão que
não condenou o apelante ao pagamento de indenização por
danos morais, matéria sequer aventada expressamente na
inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida Apelo
não conhecido, neste aspecto.”
“CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Reconhecida a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que
foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal Inteligência da Súmula 297 do STJ
Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se
a inversão do ônus da prova, regra de julgamento, que não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida
Apelo improvido”.
“DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
FIXAÇÃO
DE MULTA
QUANTUM FIXADO - Cabível a
cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem
judicial determinada, nos termos do art. 536, §1o e 537,
'caput', do NCPC Cabível, ainda, a manutenção do valor
fixado a título de multa, de R$1.000,00 por desconto
indevido, eis que em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Apelo improvido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de
procedência,
proferida
em
06.05.2020,
em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com
repetição de indébito.
Incabível a inversão do ônus da prova. Não
houve a prática de qualquer ato ilícito pela instituição
financeira, de maneira que o contrato foi livremente
celebrado entre as partes. Descabida a pretensão de
indenização por dano moral, eis que, no máximo, houve
mero aborrecimento causado ao autor. Caso não seja este o
entendimento, o valor fixado a título de danos morais
deve ser reduzido. A multa fixada, em caso de
descumprimento da obrigação, deve ser afastada ou, então,
reduzida. Requer o provimento do recurso, com a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-21.2019.8.26.0150 -Voto no
3
da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico com repetição de indébito, ajuizada pelo
apelado, com base em “comprovante de contratação de
crédito unificado com proteção”, firmado entre as partes,
em 17.06.2019, no valor de R$10.274,00 (fls. 26/30).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
procedente o pedido inicial, para “a) declarar, por
ausência de consentimento, a inexistência do contrato no
0033-0343.320000137080 (fls. 26/30), incluindo o seguro
prestamista, de sorte a restabelecer a situação em que as
partes
se
encontravam
anteriormente
à
hipotética
contratação; b) condenar o banco réu a restituir os
valores cobrados indevidamente do autor, com correção
monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir do efetivo pagamento e
juros de 1% ao mês, a partir da citação”, atribuindo ao
réu o ônus da sucumbência (fls. 104/109).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Saliente-se, inicialmente, que não houve,
pela r. sentença, condenação a título de danos morais,
matéria sequer aventada expressamente na inicial, razão
pela qual, em face da ausência de interesse recursal, não
se conhece do recurso, neste aspecto.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
No que tange à aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso “sub examine”, estipula o art. 3o,
§ 2o, do CDC, que: "Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista".
Tratando-se
a
hipótese
de
operação
de
crédito, aplicável, portanto, o Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-21.2019.8.26.0150 -Voto no
4
Outrossim, nos termos da Súmula 297 do STJ,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
0073169
-
79.2007.8.26.0000

Apelação
Sumaríssima/Contratos Bancários - Relator(a): Soares
Levada - Comarca: Ribeirão Preto - Órgão julgador: 11a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
16/01/2008 - Data de registro: 06/02/2008
Outros
números:
7193500300,
991.07.073169-2
-
Ementa:
1.
Subsunção dos contratos bancários ao CDC. Súmula 297,
STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras. 2. Contrato de abertura de
crédito em conta corrente - cheque especial. Juros que
podem ser pagos dia a dia. Imputação que se faz primeiro
nos juros e depois no capital, conforme a regra do art.
354 do CCivil. Inexistência de capitalização, já que os
novos juros incidirão somente sobre o capital. Operação
creditícia, ademais, que é diária, com crédito aberto
para eventual utilização também diária, o que justifica a
cobrança usurária correspondente. 3. Multa moratória, que
se deve limitarão percentual de 2%. Artigo 52, §1°, CDC.
4. Comissão de permanência. Possibilidade de cobrança,
sem
quaisquer
outros
encargos
moratórios
ou
compensatórios e limitada à taxa dos juros contratados
(STJ, Súmulas 294 e 296). Sucumbência recíproca mantida.
Apelo parcialmente provido”.
Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do
CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova, regra de
julgamento, que não implica, por si só, no acolhimento da
pretensão deduzida.
Com relação à multa imposta, em caso de
descumprimento da obrigação, ressalte-se que, no caso em
tela, seu objetivo é o de pressionar o réu a adimplir a
obrigação, e não puni-lo; o Estado, através do Juiz, ao
impor a multa, estimula o réu a satisfazer a pretensão
deduzida pela outra parte.
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 790175
/ SP - RECURSO ESPECIAL 2005/0174094-5 - Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO - Relator(a) p/ Acórdão Ministro
LUIZ FUX - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do
Julgamento
05/12/2006
-
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO
DA MULTA DIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-21.2019.8.26.0150 -Voto no
5
O Pedido de Obrigação de Fazer em face da Fazenda Pública
deve vir acompanhado da medida de coerção cognominada de
multa diária, cujo caráter patrimonial visa a vencer a
obstinação
do
devedor
no
cumprimento
da obrigação
contraída intuitu personae, sob pena de inutilidade do
acolhimento do pedido. Nesse sentido tivemos a oportunidade de discorrer: "A influência francesa, responsável também pela concepção 'liberal' do
inadimplemento, remediou a sua pretérita condescendência
com os devedores e instituiu a figura das 'astreintes'
como meios de coerção capazes de vencer a obstinação do
devedor ao não-cumprimento das obrigações, principalmente
naquelas em que a colaboração do mesmo impunha-se pela
natureza personalíssima da prestação. A multa diária
apresenta, assim, origem e fundamento nas obrigações em
que o atuar do devedor é imperioso mercê de não se poder
compeli-lo a cumprir aquilo que só ele pode fazer nemo
potest cogi ad factum". (In "Curso de Direito Processual
Civil", Editora Forense, 3.a Edição, 2005, págs. 194 e
195)”.
Dispõem, a esse respeito, os artigos 536,
§1o e 537, 'caput', do NCPC:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o
juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição
de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de
atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o
auxílio de força policial”.
“Art. 537. A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito”.
Lícita, portanto, a fixação de multa, em
caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art.
536, §1o e 537, 'caput', do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-21.2019.8.26.0150 -Voto no
6
E, com relação ao pedido de redução do valor
fixado a título de multa, em caso de descumprimento da
obrigação, não assiste razão ao apelante.
O valor fixado (R$1.000,00, por desconto
indevido, fl. 108), se mostrou razoável, nos termos da
jurisprudência, razão pela qual deve ser mantido.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000 Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/01/2013

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
julgada procedente para determinar ao agravante que
procedesse à baixa do gravame sobre veículo e a entrega
de documentação de quitação de contrato de financiamento
no prazo de trinta dias Descumprimento Nova intimação
para atendimento da determinação judicial sob pena de
multa diária de R$300,00 até o limite de trinta dias

Onerosidade excessiva não configurada O objetivo das
"astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica
Decisão
mantida
Recurso
de
agravo
de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni
Neto - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2012

EMENTA: Recurso de agravo de instrumento Medida Cautelar
de exibição de documento Determinação para exclusão do
nome da autora do cadastro de inadimplentes em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$2.000,00 Insurgência da
instituição financeira em relação à multa cominatória
diária - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes - Reforma do valor da multa
fixada pelo d. Juízo originário, que se mostra condizente
ao caso concreto
Redução da multa para o valor de
R$300,00, limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.